Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717320-89.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE SUSSUMU KUWABARA, NATALICIO DE JESUS GONCALVES, NELSON CUSTODIO DA SILVA, SIMAO MARQUES REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Por intermédio da promoção de ID 25826829, a zelosa Secretaria busca esclarecimentos quanto ao cumprimento do artigo 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1.029/2018. De antemão, destaco que a Portaria GPR 1.029/2018 foi revogada recentemente pela Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, a qual se encontra em vacatio, por força do artigo 10 que fixou em 15 (quinze) dias a partir da publicação o prazo de sua vigência. A Portaria GPR 1.029/2018, ainda vigente, dispõe: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) IV) os que tiverem pedido de sustentação oral; V) os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Mediante a petição de ID 25807797 a parte autora formula pedido de retirada do feito da pauta virtual, bem como a realização de sustentação oral. Conforme certificado no ID 25826829, os patronos que subscrevem a peça de ID 25807797 não possuem procuração nos autos e, assim, deverão regularizar a representação processual, sobretudo se desejam a sustentação oral. Além disso, a petição de ID 25807797 foi encabeçada por Arlete Canuto Benevides e Outros, sem atentar para o fato de que alguns dos autores inicialmente listados já não mais integram o polo ativo por força do pedido de desistência (ID 12145771) homologado no ID 12150233. Assim, intime-se a parte requerente para promover a regularização da representação processual, bem como retificar a peça quanto aos nomes dos autores. Brasília, 28 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador